Tribunal: TJSP
Processo: 1044444-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044444-37.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DE
FATIMA
PEREIRA
FONSECA,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044444-37.2019.8.26.0002 -Voto no 12185
2
Apelação Cível no 1044444-37.2019.8.26.0002
Apelante: Maria de Fatima Pereira Fonseca
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Interessado: Sergio Jose do Nascimento
Comarca: São Paulo
Voto no 12185
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL
POR
INADIMPLEMENTO
E
SUBSEQUENTE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Matéria inserta
na competência da Seção de Direito Privado. Incidência
do art. 5o, inciso I, item I.25, da Resolução no 623/2013
do
TJSP.
Precedentes.
Recurso
não
conhecido,
determinada remessa à C. Seção de Direito Privado,
Subseção I.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria de Fatima Pereira Fonseca contra a r. sentença de fls. 102/105,
que, nos autos da “ação de rescisão de contrato de promessa de venda e
compra, cumulada com reintegração de posse” ajuizada pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo (CDHU), julgou procedente o pedido inicial.
A apelante suscita preliminar de nulidade da
sentença, por deixar de apreciar matéria debatida nos autos e por
cerceamento de defesa. No mérito recursal, sustenta, em síntese, que
deve ser garantido o direito à indenização pelas benfeitorias e acessões
construídas, assim como o direito de retenção do imóvel até o seu
efetivo pagamento, não cabendo efetuar “compensação automática dos
créditos”. Pleiteia o provimento do recurso, para anular ou
imediatamente reformar a sentença (fls. 110/118).
Processado
o
recurso,
foram
apresentadas
contrarrazões (fls. 121/127).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044444-37.2019.8.26.0002 -Voto no 12185
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta conhecimento, por se tratar
de competência da Colenda Seção de Direito Privado deste Tribunal.
Na origem, sustenta a autora Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU) que os réus se tornaram inadimplentes no contrato imobiliário
firmado. O pedido inicial foi deduzido nos seguintes termos:
Pelo exposto, a Autora requer:
1. A citação dos Réus através do correio nos termos do
artigo 247 do NCPC para que contestem a presente ação
sob pena de revelia, devendo ser ao final julgada procedente
a ação, com a rescisão do compromisso de venda e compra
firmado entre as partes e a consequente reintegração da
Autora na posse do imóvel, para todos os efeitos de direito.
2. Sejam os Réus condenados ao pagamento das custas e
despesas processuais, honorários advocatícios e multa
contratual de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor do
contrato.
3. Sejam os Réus condenados ao perdimento dos valores
despendidos a título de amortização do financiamento, a
título de indenização pela fruição indevida do bem ou, se
assim não entender o Juízo dever agir, que seja arbitrado
valor mensal pela ocupação do imóvel, a ser compensado
com os valores desembolsados pelos Réus. (Fls. 08/09;
g.n.).
Como se vê, cuida-se de pretensão atinente a
matéria de direito privado, referente apenas à esfera jurídica da
companhia de habitação, sociedade de economia mista, e aos
particulares contratantes.
O art. 5°, I, I.25, da Resolução n° 623/2013, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044444-37.2019.8.26.0002 -Voto no 12185
4
redação dada pela Resolução n° 813/2019, fixa a competência da C.
Seção de Direito Privado, 1a Subseção, para apreciar, dentre outras, as
seguintes ações:
I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos;
E, de acordo com o entendimento atual exarado
pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, é de competência da C. Seção de
Direito Privado apreciar feitos em que, a despeito de uma das partes ser
empresa estadual ou municipal de habitação popular, o pedido de
reintegração de seja meramente acessório e consequencial de pedido de
rescisão do contrato:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 13a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
HABITAÇÃO
POPULAR
DE
SANTO
ANDRÉ
(SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) E PARTICULAR
PARA OCUPAÇÃO DE APARTAMENTO DE CONJUNTO
HABITACIONAL COM POSSIBILIDADE DE COMPRA AO
FINAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL QUE
CARACTERIZA DECORRÊNCIA DO ATENDIMENTO DO
PEDIDO
INICIAL
(RESCISÓRIO
DA
AVENÇA)

NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL QUE POUCO
IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA
ESPÉCIE MATÉRIA CONTRATUAL EM DEBATE QUE
SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTA CORTE - COMPETÊNCIA RECURSAL
QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO
INTERNO DESTE TRIBUNAL PRECEDENTES DESTE
ÓRGÃO ESPECIAL FIRMADA COMPETÊNCIA DA 1a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, À QUAL NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044444-37.2019.8.26.0002 -Voto no 12185
5
PERTENCE A 13a CÂMARA, ORA SUSCITANTE, NOS
TERMOS DO ARTIGO 5o, I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO
No
623/2013
DESTA
CORTE

MATÉRIA
EXAUSTIVAMENTE APRECIADA PELA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO EM DIVERSOS OUTROS JULGADOS
- CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS
DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA
CORTE.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0005262-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Santo André - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de
Registro: 12/04/2019) (Grifei).
Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência desta C. 5a
Câmara de Direito Público:
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM COMPETÊNCIA RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE CDHU

INADIMPLÊNCIA
DO
ADQUIRENTE

NÃO
CONHECIMENTO MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO I DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial
está relacionada à rescisão do compromisso de compra e
venda, celebrado entre a pessoa jurídica de direito privado e
pessoa física. 2. A questão jurídica de direito material não
guarda nenhuma relação com ato, contrato administrativo,
questão de ordem tributária ou responsabilidade civil do
Estado. 3. Aplicação dos artigos 5o, I.25, da Resolução no
623/13, deste E. Tribunal de Justiça e 103 do RITJSP. 4.
Competência das C. Câmaras da C. Seção de Direito
Privado I, enumeradas de 1a a 10a, desta E. Corte de Justiça.
5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não conhecido, com a determinação de redistribuição dos
autos à C. Seção de Direito Privado I, deste E. Tribunal de
Justiça. (TJSP;
Apelação
Cível
0055284-54.2010.8.26.0224; Relator (a): Francisco Bianco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos
- 4a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044444-37.2019.8.26.0002 -Voto no 12185
6
PROCEDIMENTO COMUM. REVISÃO DE CONTRATO
DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA FIRMADO COM
A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
Não há qualquer interesse de direito público nos autos, até
porque as partes são pessoas privadas e o imóvel discutido
nos autos não é área pública. Incompetência recursal da 5a
Câmara de Direito Público. Inteligência do art. 5o da
Resolução no 623/13 do Órgão Especial. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição
do processo a uma das Câmaras de Direito Privado (11a a
24a,
37a
e
38a)
(TJSP;
Apelação
Cível
1000235-62.2018.8.26.0472; Relator (a): Marcelo Berthe;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Porto
Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de
Registro: 29/03/2019)
E, igualmente, a jurisprudência das demais Câmaras
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
IMÓVEL
CC.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CONTRATO FIRMADO
ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (CDHU) E
PARTICULAR COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO Pretensão da CDHU de rescindir contrato de
compra e venda de imóvel em razão de inadimplemento da
contratante
Contrato que não se caracteriza como
contrato administrativo
É inderrogável a competência
(ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado
para o julgamento de ações que versam exclusivamente
sobre interesses privados Matéria não afeta ao Direito
Público A competência para processar e julgar recursos
interpostos nos autos de ação de compra e venda de coisa
imóvel, estritamente submetido ao regime de direito privado,
é de uma das Câmaras de Seção de Direito Privado I deste
Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do artigo 5o,
inciso I.25 da Resolução no 623/2013
Precedentes do
TJ/SP, inclusive do Egrégio Órgão Especial. Recurso não
conhecido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível
0119919-84.2008.8.26.0007; Relator (a): Paulo Barcellos
Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044444-37.2019.8.26.0002 -Voto no 12185
7
17/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019) (Grifei)
APELAÇÃO
Ação de cobrança e rescisão contratual,
cumulada com reintegração de posse de bem imóvel

Inadimplemento contratual
Sentença de procedência

Recurso distribuído livremente a esta Col. 6a Câmara de
Direito Matéria, entretanto, que se insere na Competência
da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do
artigo 5o, I, da Resolução TJSP n. 623, de 2013 Causa de
pedir que decorre do descumprimento de obrigações
contratuais assumidas pelos recorrentes - Entendimento do
Col. Órgão Especial desta Corte - Não conhecimento do
recurso,
com
determinação. (TJSP;
Apelação
Cível
0061046-22.2008.8.26.0224;
Relator
(a): Maria
Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
23/06/2019; Data de Registro: 23/06/2019) (Grifei)
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COMPETÊNCIA -
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU)
Bem cuja posse é
reclamada objeto de financiamento pela CDHU, pessoa
jurídica de direito privado
Ausência de afetação à
prestação de serviço público Competência da Colenda
Segunda Subseção de Direito Privado Aplicação do artigo
5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013 desta Corte
Ausência de discussão acerca de qualquer matéria inserida
na competência da Seção de Direito Público Competência
recursal que se fixa em razão da matéria Precedentes
Resolução 623/2013. Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição à Seção de Direito Privado. (TJSP; Apelação
Cível
0000167-51.2013.8.26.0005;
Relator
(a): Leonel
Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução contratual c.c.
reintegração de posse. Compromisso de compra e venda.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
Inadimplência de parcelas e ocupação do imóvel por pessoa
estranha à avença. Relação jurídica contratual. Resolução
n.o 623/2013, do C. Órgão Especial. Competência de uma
das câmaras da C. Seção de Direito Privado-I. Recurso não
conhecido
com determinação de remessa à seção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044444-37.2019.8.26.0002 -Voto no 12185
8
competente, para deliberação a respeito. (TJSP; Apelação
Cível 0015666-06.2012.8.26.0007; Relator (a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)
(Grifei)
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE DO RECURSO, determinando-se sua remessa para a
E. Seção de Direito Privado, Subseção I.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora